Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público apenas para determinar o decote, do montante requerido na peça vestibular, do valor excedente, tendo indeferido, dentre outros, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão de ação rescisória julgada parcialmente procedente, pendente de trânsito em julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 rescindiu parcialmente o acórdão prolatado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, julgando improcedente o pedido originário e determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, ressalvados os valores já pagos de boa-fé.
4. A existência de decisão desconstitutiva impede o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à liberação de valores, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.
5. A preservação da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais recomenda aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, para que se defina de forma estável a eficácia do título executivo coletivo.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e, consequentemente, a expedição de precatório ou RPV e o levantamento de valores, caso já expedidos os requisitórios de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão desconstitutiva.
2. O condicionamento do prosseguimento da execução individual ao julgamento definitivo da ação rescisória concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V.
Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes no acórdão.